Tribunal: STF
Processo: ADI 4550
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão (SINDJUS/MA), na condição de amicus curiae, opôs embargos de declaração contra a decisão que não conheceu da presente ação direta de inconstitucionalidade.



    Ressalto, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem prestigiado a relevante figura dos amici curiae. Constituem, sem dúvida, instrumento fundamental para a oitiva, em ações de largo espectro, de representantes de diversos núcleos da sociedade, observada a garantia do devido processo legal. Visam à ampliação do debate e à colaboração com a prestação jurisdicional, especialmente em ações de controle concentrado, considerada a repercussão da matéria. 



    Nada obstante, a jurisprudência consolidou-se no sentido de os amici curiae, admitidos nos processos de índole objetiva, não terem legitimidade para opor aclaratórios, não sendo aplicável às ações reveladoras de controle concentrado de constitucionalidade a disciplina do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil.



    A possibilidade de questionamento ou impugnação de pronunciamento do Supremo encontra óbice na própria ratio essendi da participação do terceiro, isto é, a colaboração, sob o viés democrático, com a Corte. A manifestação que não sirva a essa finalidade sobrecarrega o Tribunal. Pode, portanto, ser obstada em prol da adequada prestação jurisdicional. 



    Ademais, o amicus curiae não se agrega à relação processual nem se submete à sucumbência. Não exsurge, portanto, expectativa de resultado ou mesmo lesividade jurídica a oportunizar o recurso. Nesse sentido, cito julgados resumidos nas seguintes ementas:



    Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 



    2. Ilegitimidade recursal de amicus curiae nas ações de controle concentrado. Precedentes.



    3. Embargos de Declaração não conhecidos.



    4. Erro material apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção.



    5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para sanar erro material.



    6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito das ações. Impossibilidade.



    7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito das ações embargadas. Desnecessidade de rediscussão.



    8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.



    (ADC 58 ED, ministro Gilmar Mendes, DJe de 9 de dezembro de 2021 — grifos nossos)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.



    (ADI 6.479 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de setembro de 2021 – grifei)



    2. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração formalizados pelo Sindicado dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão.



    3. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente